Tribunal: TJBA
Processo: 8044726-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8044726-02.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II Advogado: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB: BA 42.873-A) APELADA: ESTER DA SILVA DOS SANTOS Advogada: GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS (OAB: BA 52.487-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA RECORRIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO ACIONADO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. MÉRITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 10.000,00. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. SENTENÇA. REFORMA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2°, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8044726-02.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO ao recurso e REFORMAR, DE OFÍCIO, PARCIALMENTE, A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.